Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-67.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600044-67.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600044-67.2020.6.16.0178
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação 0600044-67.2020.6.16.0178
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC.
(Representação Eleitoral por conduta vedada apresentada pelo Partido Social Liberal - PSL
(Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR), em face de Rafael Valdomiro Greca de Macedo,
por suposta infração ao artigo 77 da lei nº 9.504/97 , ante a divulgação em página oficial da rede
social Facebook do atual Prefeito, denominada "Rafael Greca", o vídeo denominado de "CMEI Ana
Grácia - Vila União Ferroviária", contendo a seguinte descrição: "Entregamos no dia 13 de agosto
um#NovoCMEI no Uberaba - na Vila União Ferroviária - dedicado à notável professora Ana Gracia.
A mestra da Rede Municipal, especialista em didática foi incansável Alfabetizadora no "Grupo "
Escola Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais no primeiro conjunto habitacional de Curitiba.
O investimento de 2,1 milhões de reais virou notável edifício em obra conduzida pelos secretários
Rodrigo de Araújo Rodrigues e Maria Silvia Bacila. A tradicional família Curitibana Gracia esteve
comigo na entrega doprédio à diretora Professora Borsatto Bolino. O novo CMEI abrigará 120
crianças e trás até uma "praia" para a paisagem de Uberaba.#VivaCuritiba"; no vídeo, Rafael Greca
aparece junto da Secretaria Municipal da Educação Maria Silvia Bacila e de representantes da área
da educação inaugurando o Centro Municipal de Educação Infantil Ana Grácia, no bairro Uberaba,
em Curitiba, conduta vedada pela Lei nº 9.504/97) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17136
316
05/11/2020 09:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.725
RECURSO ELEITORAL 0600044-67.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
-
ELEITORAL – CONDUTA VEDADA - ART.77 DA LEI Nº9.504/1997 E ART.86
DA RES. TSE Nº23.610/2019 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE NO RECURSO. AFASTADA - POSTAGENS NO PERFIL
PESSOAL DO PREFEITO NA REDE SOCIAL FACEBOOK – SENTENÇA QUE
EXTINGUIU A LIDE DIANTE DA INDISPONIBILIDADE DO VÍDEO
IMPUGNADO NA PÁGINA.
DA POSTAGEM E CONTEÚDO INTEGRAL
PRINT
DO VÍDEO JUNTADOS AOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
MÉRITO. ADOÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART.1.013 DO CPC -
COMPARECIMENTO DO AGENTE POLÍTICO À INAUGURAÇÃO EM DATA
ANTERIOR AO PERÍODO VEDADO. VÍDEO NÃO MAIS DISPONÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Ainda que a postagem não esteja disponível para consulta, a juntada do
vídeo e do
da postagem impugnados permite elucidar o conteúdo da
print
publicação.
Num. 17136316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509115105200000016554842
Número do documento: 20110509115105200000016554842

2.O comparecimento do agente público, então pré-candidato à reeleição ao
cargo de Prefeito no município de Curitiba, à inauguração da obra ocorreu
antes do período defeso, não incidindo na prática da conduta proscrita.
3.Com efeito, o
, do artigo 77, da Lei das Eleições, restringe a proibição
caput
do agente público ao verbo de ação “comparecer” à inauguração de obras
públicas, de forma que a ação de “divulgar ou publicar” o comparecimento ou a
inauguração da obra não se inclui na vedação do artigo em questão.
4.Recurso conhecido para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade e,
adotando a teoria da causa madura, com fundamento no artigo 1.013 do CPC,
negar-lhe provimento, julgando improcedente a Representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE
CURITIBA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que

julgou improcedente a Representação por conduta vedada ajuizada em face de RAFAEL
VALDOMIRO GRECA DE MACEDO,com fundamento no artigo 77 da Lei nº9.504/97 e do
artigo 86 da Res. TSE nº23.610/2019 (Id 10385766).
2.Intimado o representante para se manifestar quanto à impossibilidade de acesso ao link
indicado na exordial (
),
https://www.facebook.com/rafaelgreca/videos/1076353959449714
informou a indisponibilidade (Id 10385316). Contudo, reforçou que quando do ajuizamento da
representação, a publicação impugnada estava disponível na página do candidato.
3.Sobreveio decisão
, diante da
julgando extinto o feito, sem resolução de mérito
impossibilidade de confirmação do conteúdo da publicação impugnada. Ausente a localização
da publicação questionada na página do
do representado, reconhecendo a perda
Facebook
superveniente do objeto da demanda (Id 10385366).
4.Em suas razões recursais o recorrente afirmou que o representado efetuou postagem de
vídeo em seu perfil pessoal no site

Facebook, no dia 19.08.2020, noticiando a entrega de obra
do CMEI Ana Grácia, no Uberaba – Vila União Ferroviária, havida no dia 13.08.2020.
5.Sustentou, ainda, que: a) o vídeo apontado não deixa dúvida sobre o caráter eleitoreiro dos
eventos, uma vez que não divulgou as inaugurações no exercício da função administrativa, mas
Num. 17136316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509115105200000016554842
Número do documento: 20110509115105200000016554842

sim como candidato à reeleição, ofendendo o disposto no artigo 77,
, da Lei das Eleições;
caput
b) a decisão, ao extinguir o feito em razão da impossibilidade de acesso ao link do vídeo da
prática da conduta vedada, reduziu a representação à mera ação cautelar, deduzindo que a
prévia remoção do conteúdo ilícito do perfil no site
exauriria o objeto da ação; c) o
Facebook
mérito da demanda não se encontra prejudicado e que a ilicitude encontra-se demonstrada pelo
conjunto probatório anexo à petição inicial.
6.Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso, para afastar o entendimento de
perda superveniente do objeto da demanda, devolvendo os autos à origem para julgamento do
mérito, ou, subsidiariamente, considerando este Tribunal estar madura a causa, que seja a lide
julgada desde logo, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC, aplicável
subsidiariamente.
7.Contrarrazões pelo representante, arguindo, preliminarmente, a inobservância do princípio da
No mérito, sustenta que no direito eleitoral a interpretação das normas é restritiva,
dialeticidade.
tendo a inauguração ocorrido no dia 13.08.2020, e que a lei proíbe ao agente público de
comparecer à inauguração, mas não de divulgar, publicar ou postar em redes sociais a
inauguração da obra anteriormente realizada, devendo-se observar a liberdade de expressão.
Ao final pugnou pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, pelo desprovimento; se
provido o recurso, que a sentença seja anulada e o feito devolvido à instância inferior para
instrução (Id 10386116).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer pelonão conhecimento e,
alternativamente, pelo desprovimento do recurso, sustentando, preliminarmente, que
: a) nas razões do recurso o recorrente não logrou demonstrar a efetiva publicação do vídeo de
inauguração da obra após o início do período vedado; b) os fundamentos da decisão não foram
especificamente impugnados, cabendo a aplicação do disposto no inciso I, do artigo 24, da
Res. nº23.608/TSE.
9.No mérito arguiu que: a) para incidir a proibição devem estar presentes dois requisitos, quais
sejam, o comparecimento do candidato e a inauguração dentro dos três meses que antecedem
a data da eleição; b) o recorrente entende que a divulgação se equipara ao requisito da
inauguração dentro do período vedado; c) o recorrente não logrou êxito em comprovar que a
inauguração se deu durante o período vedado ou mesmo que a divulgação do vídeo tenha
ocorrido no período defeso; d) ao sustentar que o vídeo não deixa dúvida sobre o caráter
e que a
,
eleitoreiro dos eventos
divulgação se deu na qualidade de candidato à reeleição
afasta-se do pedido contido na inicial e dos fundamentos da sentença; e) os documentos
apresentados pelo recorrente não fazem prova da data da divulgação do vídeo, motivo pelo
qual não cabe analisar o pedido de aplicação de sanção pecuniária (Id 10686866).
É o relatório.

VOTO
1.O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.
I) Das alegações preliminares de ausência de dialeticidade no recurso:
2.Preliminarmente, tanto o Recorrido quanto a Procuradoria Regional Eleitoral pugnam pelo
não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
Num. 17136316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509115105200000016554842
Número do documento: 20110509115105200000016554842

3.Não obstante, mesmo que deduzindo as mesmas razões já contidas na petição inicial quanto
ao fato de “até a data de protocolo desta representação, as postagens ainda se encontravam
disponíveis”, o Recorrente demonstrou seu inconformismo, uma vez que reiterou que o
.
conjunto probatório anexo à inicial seria suficiente à averiguação da ilicitude da publicidade
4.Malgrado haja reprodução de argumentos contidos na petição inicial, há suficiente
contraposição aos fundamentos da sentença, uma vez que a alegação supramencionada
impugna a fundamentação exposta na sentença de ausência de conteúdo no link indicado ao
afirmar que o vídeo acostado à exordial (Id 10385066) é suficiente à elucidação da ilicitude,
atendendo ao disposto ao inciso I, do artigo 24, da Res. TSE nº23.608/2019.
5.De maneira que rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada.
II) Do Mérito:
6.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba (Id 10385366),
, a
que julgou extinta, sem resolução do mérito
Representação Eleitoral ajuizada por prática de conduta vedada pelo representado (art.77 da
Lei das Eleições), sob fundamento de que o vídeo impugnado não está mais disponível na
página pessoal do representado na rede social
.
Facebook
7.Inobstante, nota-se que acompanham a inicial da Representação o
da publicação
print
impugnada (Id 10385016), em que consta o dia 13.08.2020 como a data da inauguração do
, bem como a íntegra do conteúdo do
CMEI e o dia 19.08.2020 como data de sua veiculação
vídeo em questão (Id 10385066).
8.Desta forma, em que pese o vídeo não estar disponível para consulta no momento da análise
do pedido liminar, revela-se possível o julgamento do mérito da demanda através da análise
destes elementos probatórios, conforme pleiteado pelo Recorrente em suas razões.
9.Cumpre ressaltar que as representações eleitorais por conduta vedada importam, além da
cessação do ato, em outras penalidades previstas em lei.
10.Assim, conclui-se que a exclusão das postagens impugnadas – que evidenciam a cessação
, com a possibilidade de aplicação
da conduta - não obsta a análise do mérito da representação
de multa, conforme requerido na exordial, com fulcro no artigo 77 da Lei das Eleições.
11.E neste contexto, entende-se que a causa está apta a julgamento,uma vez que a
prova acostada com a inicial possibilita a identificação dos elementos necessários à
constatação da publicidade, tais como a data da inauguração, a data da postagem e o próprio
conteúdo.
12.Assim,
, entendo por adotar a aplicação da denominada “Teoria da Causa Madura”,
in casu
positivada no §3º
, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil,
:
[1]
in verbis
“Art.1.013 - A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§3º - Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde
logo o mérito quando:
I – reformar sentença fundada no art.485;
II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da
causa de pedir;
Num. 17136316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509115105200000016554842
Número do documento: 20110509115105200000016554842

III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação”.
13.Neste sentido as considerações de Cássio Scarpinella Bueno
, como segue:
[2]
“O art.1.013 amplia sensivelmente também as hipóteses até então regradas pelo art.515, §3º, do
CPC de 1973, e a possibilidade de julgamento de mérito pelo tribunal, independentemente de
reenvio dos autos à primeira instância nos seus verdadeiramente didáticos §§ 3º e 4º.
Assim é que o Tribunal, de acordo com o §3º do art.1.013, poderá enfrentar o mérito desde
logo, sem necessidade de retorno do processo à primeira instância, nas hipóteses de o
processo (na verdade, o mérito) estar em condições de imediato julgamento e quando se
quando se
tratar de decisão terminativa, isto é, que não tenha apreciado o mérito (art.485);
tratar de liminar a decisão ao pedido e/ou à causa de pedir, invalidando, destarte, o
extrapolamento da decisão extra ou ultra petita, ou de complementar pedido não julgado
(decisão infra ou citra petita) ou, por fim, quando se tratar de nulidade de sentença por falta de
fundamentação, o que traz à tona o rico referencial dos §§ 1º e 2º do art.489. Sobre a ausência
de fundamentação, aliás, não é desnecessário lembrar do inciso II do parágrafo único do
art.1.022, que prevê a pertinência dos embargos de declaração para suprir aquele vício. Não há
razão, contudo, para atrelar a aplicação do inciso IV do §3º do art.1.013 à rejeição de prévios
declaratórios para aquela finalidade.
O §4º do art.1.013, por sua vez, evidencia o que boa parte da doutrina já sustentava ser possível
no CPC de 1973, de enfrentar o mérito no âmbito da apelação quando reformada sentença
relativa à prescrição e/ou decadência”.
14.Relativamente à aplicabilidade do artigo 515, §3º, do CPC/1973, atualizado no Código de
Processo Civil de 2015 para o artigo 1.013, §3º, assim a jurisprudência do Egrégio Tribunal
Superior Eleitoral,
:
in verbis
“AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ART.30-A da LEI nº9.504/97. 1.A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que o art.515, §3º, do CPC é aplicável não somente
nos casos que digam respeito à matéria exclusivamente de direito, mas também naqueles em
que já estiverem nos autos todos os elementos de prova suficientes ao exame do pedido [...]”
(Ac. de 16.6.2014 no AgR-REspe nº603, rel. Min. Henrique Neves).

“RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2008. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
FUNDAMENTO ATACADO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELA
CORTE REGIONAL. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REEXAME DE PROVAS E
FATOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. [...] 2.O art.515, §3º, do CPC é
aplicável não apenas às causas que versem sobre matéria exclusivamente de direito, mas,
também, quando já estiverem nos autos todos os elementos de prova suficientes ao
3.A Corte Regional analisou
exame do pedido formulado pelo autor em sua petição inicial.
detidamente as provas dos autos e concluiu pela violação ao art.30-A da Lei das Eleições, bem
como pela configuração de abuso do poder econômico. A reforma do acórdão, efetivamente,
implicaria reexame do conjunto de provas, inadmissível na esfera especial (Súmulas nos 7/STJ e
279/STF). 4.Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa imposta pela Corte de
origem no julgamento dos embargos de declaração” (Ac. de 16.6.2011 no REspe nº64536, rel.
Min. Marcelo Ribeiro).
Num. 17136316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509115105200000016554842
Número do documento: 20110509115105200000016554842

15.Como visto, trata-se na origem de Representação por conduta vedada no período
eleitoral em razão da divulgação de
.
vídeo da inauguração do CMEI Ana Grácia
16.Em princípio, o vídeo impugnado teria sido disponibilizado no perfil pessoal do representado
Rafael Valdomiro Greca de Macedono site

Facebook
, através do link
https://www.facebook.com/rafaelgreca/
.
https://www.facebook.com/rafaelgreca/videos/1076353959449714
17.O Recorrente argui a prática da conduta vedada disciplinada no artigo 77,
, da Lei das
caput
Eleições, a ser apurado na forma do artigo 22 da Lei Complementar nº64/90.
18.Com efeito, o
, do artigo 77, da Lei das Eleições, dispõe quanto à
caput
vedação de o
,
candidato comparecer a inaugurações de obras públicas, a partir de 15 de agosto de 2020
data aplicada ao pleito das Eleições de 2020, com amparo na EC nº107/2020.
19.Do texto da postagem (Id 10385016) observa-se a data de inauguração da obra, qual seja,
. Referido comparecimento foi referendado pelo candidato requerido
13 de agosto de 2020
(fls.11, Id 10386116).
20.Em que pese a divulgação/postagem do vídeo no perfil pessoal do Prefeito no site Facebook
ter ocorrido no dia 19 de agosto, a legislação sustentada pelo Recorrente trata da proibição de
o candidato comparecer à inauguração de obras públicas nos três meses que antecedem o
e
, em si considerada. Vejamos:
pleito
não da divulgação da inauguração
“Art.77 - É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito,
a inaugurações de obras públicas.
Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do
registro ou do diploma”.
21.A inauguração, e eventual comparecimento do Prefeito, ocorreu no dia 13.08.2020,
Com efeito, o núcleo do verbo do
, do artigo 77, da
anteriormente ao período defeso.
caput
legislação em comento é
. A divulgação da inauguração, ao passo de configurar,
comparecer
hipoteticamente, propaganda institucional no período proscrito, não é objeto da presente
demanda.
22.Importante salientar que as condutas vedadas elencadas nos artigos 73 a 78 da Lei das
Eleições devem ser analisadas restritivamente, não sendo cabível interpretação extensiva do
pedido a fim de averiguar eventual propaganda institucional defesa.
23.A título elucidativo a lição do Mestre Rodrigo Lopez Zílio
:
[3]
“Em síntese,
de obras
o verbo da conduta vedada deixou de ser participar de inauguração
públicas,
. Pelo léxico, comparecer significa aparecer,
passando a ser proibido o comparecimento
apresentar-se em local determinado, ao passo que participar é tomar parte. Portanto, o novo
comando normativo dá maior amplitude à vedação do art.77 da LE, já que proscreve o mero
comparecimento na inauguração da obra” (fls.633).
(...
...)
omissis
A incidência material da conduta vedada é apenas nos três meses antes do pleito. Se a ação foi
, por força da impossibilidade de interpretação
praticada em momento anterior ao prazo proscrito
extensiva à norma sancionatória, não é possível reconhecer a concreção dessa conduta vedada,
restando perquirir eventual abuso de poder político na esfera apropriada” (fls.634) (grifei).
Num. 17136316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509115105200000016554842
Número do documento: 20110509115105200000016554842

24.Da análise detalhada dos elementos probatórios não se observa a incidência na conduta
vedada suscitada pelo recorrente, porquanto a inauguração ocorreu na data anterior ao período
vedado, não incidindo na sanção de cassação do registro ou diploma, disciplinada no artigo 77
supramencionado.
25.Outrossim, a manutenção da referida publicidade no período eleitoral, na página pessoal do
candidato na rede social Facebook, poderia ensejar em irregularidade, todavia, o conteúdo não
está mais disponível no link informado pelo menos desde o dia 16.09.2020.
26.ISTO POSTO,diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do
Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (Comissão
Provisória de Curitiba) para, afastando a preliminar de ausência de
dialeticidade suscitada e, adotando a teoria disciplinada no artigo 1.013 do
CPC, no mérito, negar-lhe provimento, julgando improcedente a
Representação.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[2] (BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva,
2017. p.935-936).
[3] Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral, 5ª ed., 2016, Porto Alegre: Verbo Jurídico, pg.634.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600044-67.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587- RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE
MACEDO - Advogados do(a) RECORRIDO: RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ -
PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OLIVAR CONEGLIAN -
PR0020891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
Num. 17136316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509115105200000016554842
Número do documento: 20110509115105200000016554842

SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17136316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509115105200000016554842
Número do documento: 20110509115105200000016554842